Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-31.2022.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA PARA INTERFERIR EM AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por MARLON DOUGLAS ALBANO DA SILVA contra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA PARA INTERFERIR EM AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por MARLON DOUGLAS ALBANO DA SILVA contra sentença que o condenou a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pelo crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), com direito de apelar em liberdade.
A Defesa requer a desclassificação para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), a redução da pena-base, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e a fixação de regime diverso do fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as ameaças proferidas pelo Réu possuem o elemento subjetivo necessário para a configuração do crime de coação no curso do processo ou se devem ser desclassificadas para o crime de ameaça; (ii) definir se a agravante da reincidência pode ser compensada com a atenuante da confissão, e se o regime fechado deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de coação no curso do processo exige a demonstração de que a ameaça tenha sido realizada com o propósito específico de influenciar o andamento de um processo judicial. No caso concreto, as provas coligidas evidenciam que as ameaças proferidas pelo Réu tinham como objetivo intimidar as vítimas em relação a uma ação penal em curso na qual ele figurava como acusado, o que afasta a tese de desclassificação para o crime de ameaça.
A palavra da vítima prestada na fase inquisitorial pode ser considerada válida quando corroborada por outros elementos probatórios, sobretudo em casos que envolvem crimes praticados por integrantes de organizações criminosas, onde há um risco real de intimidação de testemunhas e vítimas.
A individualização da pena deve seguir critérios objetivos e vinculados à legislação penal. No caso, a pena-base foi corretamente exasperada em 1/6 pela existência de maus antecedentes.
A atenuante da confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a redução da pena final.
O regime inicial fechado deve ser mantido em razão dos maus antecedentes e da reincidência do Réu, evidenciando a necessidade de maior intervenção estatal na reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal.
Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena, diante da reincidência e do emprego de grave ameaça no crime praticado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência, reduzindo-se a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
O crime de coação no curso do processo se configura quando há grave ameaça com o propósito específico de interferir no andamento de uma ação judicial, sendo inviável sua desclassificação para o crime de ameaça.
A atenuante da confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e pode ser compensada com a agravante da reincidência.
A fixação do regime inicial fechado é adequada quando o Réu possui maus antecedentes e reincidência, conforme previsão do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "a", e § 3o; art. 344; art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 870190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2685703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024; STJ, HC no 350.956/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024.